Tribunal: TJDFT
Processo: 0707764-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707764-60.2019.8.07.0001 RECORRENTE: QUALYPAR PARTICIPACOES LTDA RECORRIDA: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. CAUSA DEBENDI. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VERBAL. AUSÊNCIA. GARANTIA EM OPERAÇÃO DE FOMENTO MERCANTIL. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS REDUÇÃO. 1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou procedente os embargos movidos pelo devedor para extinguir o processo de execução, por considerar o Juízo de origem a ausência de título executivo. A controvérsia dos autos diz respeito à existência de contrato de mútuo firmado entre a ora apelante e a empresa Atlas Táxi Aéreo, bem como acerca da emissão de nota promissória, como garantia de pagamento, avalizada pela ora apelada, título de crédito este que fundamenta o feito executivo extinto pela sentença recorrida; 2. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao art. 489 do CPC. O magistrado singular julgou não demonstrado o alegado contrato de mútuo e, sob este fundamento, concluiu que a emissão da nota promissória teve por justificativa o contrato de fomento mercantil, o que acabaria, na forma da jurisprudência, por invalidar a emissão do título de crédito, razão porque, observado este panorama, não se verifica descuido do julgador em enfrentar ponto suscitado pela parte que tenderia a imprimir julgamento diverso; 3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa. A despeito de às partes assistir o direito de instruir o feito com as provas que entendam hábeis à solução da controvérsia, e com isso influir na própria decisão do julgador (CPC, art. 370, parágrafo único), há de se rejeitar a dilação probatória quando a prova pretendida não possuir relevância para o julgamento, por não ter a capacidade para demonstrar os fatos articulados pela parte, considerando o conjunto dos demais elementos trazidos aos autos; 4. Prova dos autos que demonstra ter sido a nota promissória objeto da execução emitida para fins de garantir operação de fomento mercantil, e não suposto contrato de empréstimo verbal alegado pela apelante; 5. O contrato de factoring pressupõe a assunção de riscos pelo faturizador, respondendo o faturizado apenas pela existência do crédito e não por seu adimplemento. Inválida a emissão de nota promissória para fins de garantia de crédito objeto de contrato de factoring; 6. A fixação dos honorários advocatícios deve ter por base, a teor do art. 85, §2°, do Código de Processo Civil, a natureza da demanda, o tempo de sua tramitação e, principalmente, a complexidade dos atos praticados. 16.1. Objetiva a norma de regência estabelecer padrão normativo para fixação da verba honorária, condizente com o grau de trabalho desenvolvido, a complexidade e o tempo necessário à defesa da parte vencedora, critérios, portanto, que permitem valoração pelo julgador, sobretudo diante de casos em que, a despeito do valor exagerado da causa, a atividade exercida pelo patrono não excedeu o grau de complexidade exigido em demandas judicias corriqueiras. 16.2. No caso dos autos, considerando a própria natureza jurídica da pretensão autoral, que não demandou diligências extraordinárias, as teses debatidas não se revestiram de fundamentos extraordinários ou incomuns que possam justificar o arbitramento de honorários sucumbenciais no patamar em que, com base em uma interpretação estrita da lei, aproxima-se de cento e cinquenta mil reais. 16.3. Não é demais salientar que os honorários de sucumbência se destinam a remunerar os advogados da parte vencedora condignamente, finalidade esta que precisa ser balanceada com outros elementos, como, por exemplo, a inafastabilidade de jurisdição, não sendo razoável admitir que a fixação dessa verba tenha o condão de reduzir a parte sucumbente à condição de miserabilidade. 16.4. Considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço – critérios estampados no artigo 85, § 2o, do diploma processual –, e, ainda, a viabilidade do exercício do direito de ação e os princípios da inafastabilidade de jurisdição e da proporcionalidade, entende-se justa e adequada a fixação a título de honorários advocatícios no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente sustenta que acórdão recorrido negou vigência aos artigos 8o, e 85, §§ 2o, 6o e 8o, ambos do Código de Processo Civil, porque os honorários advocatícios devem ser fixados entre o percentual mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido. Subsidiariamente, caso mantido o arbitramento pelo juízo da equidade, pugna pela fixação da verba advocatícia entre 5% (cinco por cento) e 8% (oito por cento). Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do Superior Tribunal de Justiça. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado MARCO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA (OAB/DF 9.303). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 8o, e 85, §§ 2o, 6o e 8o, ambos do CPC, e no tocante ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA (OAB/DF 9.303). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015